Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
1. A multa cominatória consiste em meio de coerção indireta, que tem por objetivo persuadir o destinatário da obrigação a cumpri-la, devendo ser fixada em patamar que seja suficiente para alcançar o efeito psicológico de desmotivar o descumprimento e, ao mesmo tempo, não implique enriquecimento ilícito da outra parte.
2. Se a agravante não juntou aos autos o processo administrativo e os estudos da área, objeto do litígio, conforme determinado em sede de antecipação de tutela, deve ser mantido o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
3. Agravo de instrumento não provido.